Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-66.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007654-66.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (EMBARGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (EMBARGADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (EMBARGANTE), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (EMBARGANTE), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes (id.148992657), interposto por LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, em face do v. acórdão de (id. 147977675) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS INTERPOSTOS.

Sustenta que, há no v. acórdão é omisso e obscuro, eis que, não se trata de matéria nova trazida no recurso, não havendo falar em preclusão, pois, desde a primeira instância o objeto é claro; qual seja, trata-se de soja com gravame de Penhor devidamente registrada no competente CRI de Sinop/MT, restando clara as provas das entregas das notas fiscais em anexo aos (ID’s. 92996036 E 9296037).

Assevera que restou obscuro no v. acórdão, para quem teria direito no recebimento dos honorários advocatícios.

Requer o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a OMISSÃO e OBSCURIDADE contida em vosso respeitável acordão conforme exposição acima.

Contrarrazões. (id. 150269188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (id.148992657), interposto por LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, em face do v. acórdão de (id. 147977675) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS INTERPOSTOS, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÕES - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - DÚVIDA SOBRE O VERDADEIRO CREDOR - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES MONETÁRIAS E JUROS – DATA DE PAGAMENTO POSTERIOR AO CONTRATO – RECONHECIMENTO CLARO DO REAL CREDOR – LEVANTAMENTO DO VALOR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Restando demonstrado diante das provas, bem como dos embargos de terceiro conexo aos autos que a apelante Lavoura Comercial Agrícola, não é parte do contrato entabulado entre Otávio Behling e C-Vale Cooperativa Agroindustrial, não faz jus, receber o valor consignado. Não é possível o levantamento dos valores consignados antes do trânsito em julgado da sentença, eis que os fatos que ensejaram a constituição dos valores depositados judicialmente estão em discussão no âmbito deste recurso. Em respeito ao principio da causalidade, os ônus processuais decorrentes da sucumbência recaem sobre aquele que deu causa à instauração do processo. E, tratando-se de Ação de Consignação em Pagamento em que o devedor tem dúvidas acerca de qual é o credor, as custas e os honorários de sucumbência dever ser suportados pela parte originou a dúvida no autor.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ainda, no que tange a alegação de obscuridade, também deve ser rejeitada, pois o v. acordão ratificou a r. sentença e assim, ficou consignado: “(...)Não se pode olvidar que no caso dos autos, foi a apelante C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL quem deu causa à dúvida sobre a quem realizar o pagamento, conforme os termos da r. sentença deixou claro. Assim, depreende-se que os apelados, não deram causa à instauração do feito, considerando que a dúvida quanto ao credor partiu da própria apelante C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, razão pela qual não pode ser a parte apelada condenados ao pagamento de honorários advocatícios. (...) Portanto, na ação de consignação em pagamento, o consignado declarado titular do crédito não pode ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência, pois não sucumbiu. Dessa forma, em atenção ao princípio da causalidade, que determina que a parte que deu causa ao processo é obrigada a reparar as despesas que dele advierem, não causando, pois, danos àquela que tinha razão, cabe a apelante C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL suportar os ônus de sucumbência.”. (id. 147977675)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023